Tribunal: STF
Processo: Rcl 55181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, contra do Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria desrespeitado a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 1º/8/2017).



     Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Centro de Ensino Superior Nilton Lins em face da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e da Caixa Econômica Federal, pretendendo, em síntese, a realocação dos valores recolhidos a maior para pagamento dos débitos previdenciários parcelados no Refis Crise, relativos aos meses de agosto e setembro de 2016, bem como possibilitar a autora o pagamento de quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB com os créditos oriundos do Fundo de Financiamento ao estudante de Ensino Superior - FIES, sem a comprovação de regularidade fiscal.



    O pedido de antecipação da tutela restou indeferido, decisão reformada pelo Tribunal Regional da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 0064492-74.2016.4.01.0000, manejado pela parte autora.



    (...)



    Processado o feito, a sentença, em razão do entendimento do TRF 1ª Região no referido agravo de instrumento, julgou procedentes os pedidos formulados, “...para determinar a realocação dos valores recolhidos a maior para pagamento dos débitos previdenciários parcelados no Refis da Crise, relativos aos meses de agosto e setembro de 2016, bem como para autorizar a recompra de créditos oriundos do FIES, independentemente da comprovação de regularidade fiscal da parte autora”, sendo este o ato impugnado na presente Reclamação.



    Apresentados embargos declaratórios pela parte autora quanto à exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, foram rejeitados em decisão de 12 de novembro de 2021.



    Contra a sentença, o FNDE interpôs recurso de apelação, acostado a fls. 248/265 (doc. 4). A União e a parte autora manejaram igualmente os respectivos apelos. 



    Todos os recursos de apelação estão pendentes de remessa ao TRF 1ª Região, consoante se verifica do andamento processual da demanda.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito:



    Em virtude da prolação da sentença no juízo de origem, o Relator do Agravo de Instrumento nº 0064492-74.2016.4.01.0000 no TRF 1ª Região, declarou a perda de objeto do recurso, decisão transitada em julgado em 04 de fevereiro de 2021 (doc. 5). 



    Desse modo, o ato impugnado na presente Reclamação é a sentença proferida na Ação Ordinária nº 0061499-43.2016.4.01.3400, a qual, adotando o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no aludido agravo de instrumento, possibilitou a participação do Centro de Ensino Superior Nilton Lins na recompra dos títulos do FIES sem a necessidade de demonstrar sua regularidade fiscal. 



    (...)



    Como se verifica acima, o fundamento adotado pela decisão reclamada é de inconstitucionalidade/antijuridicidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto na Lei nº 10.260/2001 (art. 12, caput, e inciso IV), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES levado a efeito pelo FNDE, por se configurar como meio indireto de coerção estatal para exigência de pagamento de tributos federais.



    Dito de outro modo, a decisão ora reclamada assentou a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal prevista no art. 12 da Lei nº 10.260/2001, para fins de permitir a participação do Centro de Ensino Superior Nilton Lins no processo de recompra de títulos do FIES.



    Ocorre que a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado pelo STF, em acórdão que tratou especificamente desse tema e concluiu pela constitucionalidade do requisito legal do art. 12 da Lei nº 10.260/2001 – consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal relativamente às contribuições previdenciárias para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referentes ao FIES.



    O parâmetro de controle (acórdão paradigma do STF na ADI nº 2.545/DF) não tratou de discussão jurisprudencial genérica sobre a exigência de autorizações ou licenças em geral (próprias do direito administrativo) e necessidade de demonstração de regularidade fiscal em toda e qualquer situação. 



    O tema objeto do julgamento da ADI nº 2.545/DF é reduzido e específico, versando exclusivamente sobre a mesma situação fático-jurídica da decisão ora reclamada, em que se decidiu pela constitucionalidade da exigência do art. 12 da Lei nº 10.260/01 consistente na prévia comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias para participação no processo de recompra regulamentado na referida legislação. 



    (...)



    A simples leitura do excerto acima transcrito não deixa qualquer dúvida de que a situação normativa debatida no acórdão do STF é idêntica à situação normativa da decisão ora reclamada.



    Ambas as decisões aqui cotejadas discutem se o condicionamento do resgate antecipado de títulos da dívida pública referidos ao FIES, nos termos do art. 12, caput, e inciso IV, da Lei nº 10.260/2001, violaria ou não a Constituição e o ordenamento jurídico, no sentido de tal exigência se configurar (ou não) em uma forma de coerção estatal indireta de exigência de pagamento de tributos.



    Ocorre que o STF decidiu essa questão em data anterior e em sentido diametralmente oposto à decisão ora reclamada, pois essa Suprema Corte, por unanimidade, declarou que inexiste inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade das contribuições previdenciárias daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei nº 10.260/2001, não havendo que se falar que tal condicionamento se configure em qualquer forma antijurídica de coerção indireta.



    (...)



     Portanto, resta demonstrado que o Plenário do STF julgou constitucional o artigo 12, caput, da Lei nº 12.260/2001, concluindo que a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não afronta o texto constitucional.



    Portanto, uma vez mais, resta demonstrada a inobservância desse acórdão do STF por parte da sentença proferida no Ação Ordinária nº 0061499-43.2016.4.01.3400, aqui reclamada, que afronta diretamente o que decidido pela Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF, com efeito vinculante, especialmente pelo fato de a decisão reclamada permitir a participação da no procedimento de recompra dos títulos da dívida do FIES, ad aeternum, independentemente de certidão de regularidade fiscal da parte autora quanto às contribuições previdenciárias.



    Nesse ponto, evidencia-se a clara e estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma ora invocado, consistente no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF, que declarou constitucional o requisito previsto no art. 12 da Lei nº 10.260/2001. 



    Em outras palavras, a decisão reclamada está claramente afrontando a autoridade do acórdão proferido com natureza vinculante pelo STF, deixando de observar o entendimento nele fixado. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para, confirmando a decisão liminar, cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF pelo Pleno do STF.



    É o breve relato do necessário. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro invocado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    O ato impugnado refere-se à decisão 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que possibilitou a participação do Centro de Ensino Superior Nilton Lins, ora parte beneficiária da decisão, na recompra dos títulos do FIES sem a necessidade de demonstrar sua regularidade fiscal. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 10):



    Cuida-se de Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Centro de Ensino Superior Nilton Lins em desfavor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e outros, pleiteando, em síntese, a realocação dos valores recolhidos a maior para pagamento dos débitos previdenciários parcelados no Refis da Crise, relativos aos meses de agosto e setembro de 2016, bem como possibilitar a autora o pagamento de quaisquer outros tributos administrados pela SRFB com os créditos oriundos do FIES, sem a comprovação de regularidade fiscal. 



    (...)



    O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, fls. 104/108; opostos embargos de declaração pela parte autora, os mesmos foram parcialmente acolhidos.



    A parte autora interpôs agravo de instrumento às fls. 128/153, sendo reformada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a parte ré se abstenha de exigir a regularidade fiscal da IES para participação de recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, na forma constante do art.13 da Lei n. 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.202/2010, e que os valores pagos a maior sejam aproveitados para o pagamento das parcelas referentes aos meses de agosto e setembro de 2016, fls. 167/169.



    (...)



    In casu, o pagamento realizado antecipadamente refere-se a uma questão de planejamento tributário da empresa, não sendo cabível a realocação do valor adimplido após a quitação das últimas parcelas, haja vista que o montante pago antecipadamente, utilizado para a quitação de parcelas vincendas, não constitui um crédito que pode ser utilizado a qualquer momento. 



    Ademais, a adesão ao parcelamento denominado Refis da Crise constitui uma forma de benesse concedida pelo Estado, uma faculdade do contribuinte, que deve respeitar a forma e as condições legais estipuladas.



    Entretanto, em atenção a segurança jurídica e a justa expectativa da parte autora, curvo-me as razões de decidir da decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região que reformou o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, vazada nos seguintes termos. 



    (...) 



    5. Com efeito, as Quinta e Sexta Turmas desta Corte já se posicionaram no sentido de que “Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, consoante orientação extraída das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.”



    (...)



     Com efeito, na concreta situação dos autos, em que pese não vislumbrar justificativa concreta para que as partes rés se abstenham de exigir regularidade fiscal da IES para participação de recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, bem como para que promova a realocação do pagamento realizado, sigo a orientação jurisprudencial acima transcrita, notadamente em nome da preservação da segurança jurídica e em respeito à compreensão jurídica externada pela egrégia Corte Revisora.



    Destarte, com as considerações que venho de fazer, e ressalvando meu entendimento pessoal, o caso em exame indica como desfecho eficaz e proporcional a confirmação da tutela deferida na Corte Regional, diante, inclusive, da ausência de prejuízo à Administração Pública e aos demais entidades participantes do FIES. 



    Como se observa, a decisão reclamada, ao autorizar a participação do ora beneficiário no procedimento de recompra de seus Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES, independentemente da comprovação de regularidade fiscal, claramente, negou observância ao julgado do Plenário deste TRIBUNAL. Especialmente, no ponto em que esta CORTE considerou constitucional o art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, que condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES à satisfação das obrigações previdenciárias.



    É dizer, o entendimento firmado pelo órgão jurisprudencial reclamado contraria a autoridade do que decidido no paradigma de confronto invocado, principalmente, por negar observância ao disposto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001, considerado hígido por esta SUPREMA CORTE. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 45.986, de minha relatoria, DJe de 2/3/2021; Rcl 34.368, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 15/10/2020; Rcl 51.788, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/6/2022; Rcl 51.664 MC, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/4/2022; Rcl 51758 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/3/2022; Rcl 39534, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/10/2020.



    Ainda:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 32525 ED-AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020).



    Nessas circunstâncias, a inobservância do preceito contido no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao que decidido por esta CORTE na ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. 



     Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 0061499-43.2016.4.01.3400), por inobservância do que decidido por este TRIBUNAL na ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente